Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-89.2017.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000622-89.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILSON DE JESUS - CPF: 012.185.591-01 (APELADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), WILLIANI PEREIRA DUARTE ALMANDES - CPF: 050.746.801-58 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – LIMITES DA LIDE
–
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO
– IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO

Incorre em vício de julgamento ultra petita a sentença que, além de decidir o pleito inicial, concede provimento não postulado, devendo ser decotada a parte da decisão que ultrapassou os limites da lide
,
contudo, não é o caso dos autos
.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat SA
, visando a reforma da sentença proferida na Ação De Cobrança de Seguro DPVAT, manejado por
Ilson De Jesus
, que julgou procedente o pedido inicial, para o fito de condenar a ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento em favor do autor no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização.

Nas razões recursais, a apelante requer a reforma a r. sentença por ser ultra petita, readequando a condenação para os limites da lide na forma com a qual o apelado delimitou em sua petição inicial. No mérito, requer a improcedência do pedido, tendo em vista que o apelado não quitou o prêmio do seguro obrigatório antes do acidente.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

a apelante requer a reforma a r. sentença por ser ultra petita, readequando a condenação para os limites da lide na forma com a qual o apelado delimitou em sua petição inicial.

Contudo, tal alegação é inverídica e não merece prosperar.

In
casu
, extrai-se d
os autos, mais precisamente da manifestação de Id.

211747766
que o autor pugnou a condenação do requerido ora apelante, ao pagamento de indenização
do seguro obrigatório DPVAT
,
nos seguintes termos:

“[...]
Sejam os autos, juntamente com laudo pericial remetidos a Contadoria Judicial para que possa ser aferida de forma precisa o valor
indenizatório
, levando se em
consideração
a tabela de pagamento
indenizatório
Seguro DPVAT, aplicando-se juros e
correção

monetária
desde a data do evento danoso.
[...]”

Logo,
restando evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido
pugnado pelo autor, não ultrapassando o limite pleiteado
.

Portanto, não há falar em sentença ultra petita no presente caso, porque, como dito, o juízo analisou o pedido conforme constou-s
e no processo
, sendo útil, necessário e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$
4
.
725,0
0

(
quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da
data de
citação
e correção monetária pela remuneração básica da caderneta de poupança contados da ocorrência do sinistro.

A controvérsia recursal limita-se à análise do direito de receber a indenização do DPVAT nos casos em que o proprietário do veículo estiver inadimplente com o seguro na data do acidente.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
( DPVAT
) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
( DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente
. O fato
da
parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial,
não implica sucumbência recíproca.” (N.U 1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VALOR GRAFADO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
( DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."
(Súmula 257, STJ)

(N.U 0040135-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)
(destaquei)

Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5º da Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, que no caso restaram devidamente demonstrados no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.

Ademais, conforme demonstrou em contrarrazões o apelado,
o seguro estava devidamente quitado na época do acidente. (Id.

211747773
)

Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT
, nos moldes fixados em sentença.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, entretanto, majoro os honorários
sucumbenciais para
15
% sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024